Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO PELO ESTUDO. INVIABILIDADE. PERÍODO DE ESTUDO ANTERIOR AO RECOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, pelo estudo, parte do tempo de execução da pena. Verifica-se, assim, que a finalidade do instituto da remição é estimular o bom comportamento do preso durante a sua execução penal, compensando o seu esforço em buscar meios que facilitem sua ressocialização.

2. Não se mostra possível a utilização de período de estudo anterior ao recolhimento do sentenciado para fins de remição, sob pena de se criar um crédito em favor do condenado.

3. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de remição formulado pelo agravante, uma vez constatado que os dias estudados foram anteriores ao seu recolhimento.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de remição formulado pelo agravante.